Tribunal: TJMT
Processo: 1053416-90.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053416-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE SAUER - CPF: 534.982.751-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CAUÃ SAUER TEODORO (APELADO), CAUA SAUER TEODORO - CPF: 075.019.051-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1053416-90.2019.8.11.0041, movida por CAUÃ SAUER TEODORO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora requerida ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescido dos consectários legais da dívida, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de Id. 128065271, a seguradora requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.

Discorre, em síntese, sobre a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, porque a vítima sofreu queda de bicicleta, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Contrarrazões no Id. 128065277. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a Seguradora.

Conforme cediço, o Seguro DPVAT não se trata de relação jurídica contratual firmada entre as partes (seguradora e proprietário do veículo), mas possui caráter de seguro obrigatório imposto por força legal que, tal qual no contrato de adesão, afasta a possibilidade de discussão das cláusulas. Importa, ainda, esclarecer que a partir do espírito da Lei de regência do DPVAT (Lei n°. 6.194/74) o referido seguro alberga a característica primeira de proteção social.

O art. 5°,
caput
, da Lei n°. 6.194/74 aduz que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
. Conforme discorrido nos autos, a vítima carreou boletim de ocorrência, laudos médicos e prontuários, bem como há, ainda, perícia realizada em juízo que indica a existência das lesões que guardam relação com o acidente.

Não obstante, a lei que regula o Seguro DPVAT é cristalina no sentido de afirmar que para que seja cabível a indenização, basta simples prova do acidente automobilístico e dos danos decorrentes, sendo descabido, além de abusivo e ilegal o condicionamento do pagamento a exigências que a lei não impõe, além de poder caracterizar o enriquecimento sem causa por parte da seguradora.

A apelante suscita a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, haja vista que a vítima sofreu queda de bicicleta, não restando comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Entretanto, é notório que a questão já está regulada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/2009, que trata do seguro obrigatório, e em seu art. 5º dispõe que: "
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O STJ já possui entendimento sedimentado quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1261194/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes.

2. "A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT." (AgRg no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

Além disso, no caso em debate, infere-se que a parte autora, a fim de demonstrar o nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 10.09.2019, acostou ao feito o Boletim de Ocorrência de Id. 128065218, lavrado pela Polícia Judiciária Civil, no qual consta como causa do acidente a manobra brusca de um veículo.

Ademais, juntou o Boletim de Atendimento expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, em que aponta o motivo da entrada da vítima no hospital por conta de acidente de trânsito
“trauma ao colidir sua bicicleta num carro” - Id. 128065218
. Na sequência, visualiza-se o laudo médico, totalmente legível, atestando que a lesão (50% - Mão Esquerda) é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id.128065259).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A Seguradora não trouxe aos autos qualquer prova que fosse capaz de impedir, extinguir ou modificar o direito pleiteado quando do ajuizamento da demanda.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. DPVAT. QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESPESAS MÉDICAS NÃO RESSARCIDAS PELO PLANO DE SAÚDE, IPERGS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS. Recurso Cível Nº 71006628002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/07/2017)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022